Tribunal: TJBA
Processo: 8018702-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018702-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: POLIANA ALVES FARIAS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA OMISSÃO. PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, os quais impugnavam decisão que deu provimento a agravo de instrumento para indeferir tutela provisória de nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1816/BA, no tocante à preterição decorrente de terceirização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o entendimento do STF na Suspensão de Liminar nº 1816/BA acerca da possibilidade de reconhecimento de preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva e consequente direito à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo hipótese excepcional de efeitos modificativos decorrentes do vício reconhecido.

O acórdão embargado examinou expressamente os argumentos relativos à alegada preterição e à possibilidade de concessão de tutela provisória de natureza satisfativa, afastando a presença dos requisitos para o deferimento da medida.

O reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas exige análise concreta e individualizada do conjunto probatório, o que não se compatibiliza, em regra, com a concessão de tutela liminar que esgote o objeto da ação sem a devida instrução processual.

O precedente do STF na Suspensão de Liminar nº 1816/BA reafirma que a contratação de terceirizados para exercer funções idênticas às previstas em concurso vigente pode configurar preterição vedada pelo art. 37, II, da CF, mas não afasta a necessidade de exame das circunstâncias específicas de cada caso.

A invocação do referido precedente não evidencia omissão, sobretudo quando já houve pronunciamento expresso sobre a matéria em embargos anteriormente opostos.

A insurgência revela caráter reiterativo e busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva exige análise concreta e individualizada das provas, não sendo, em regra, compatível com tutela provisória satisfativa. 3. O precedente do STF na Suspensão de Liminar nº 1816/BA não dispensa o exame das circunstâncias específicas do caso nem autoriza, por si só, a atribuição de efeitos modificativos em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Suspensão de Liminar nº 1816/BA.